Tribunal: STF
Processo: PPE 948
Classe: PPE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:  O Escritório da Interpol no Brasil encaminha representação por prisão cautelar, para extradição, do nacional argentino ALBERTO MIGUEL ALMEIDA.
    Consta da representação que, em 4.8.2020, o Escritório Central Nacional da INTERPOL em Buenos Aires, Argentina, incluiu na difusão vermelha o nome do requerido em razão de acusação pelo crime de posse com fins de comercialização de substâncias entorpecentes e resistência contra autoridade, nos seguintes termos:
    “De acordo com as autoridades argentinas, em 07 de outubro de 2018, por volta das 15:00h, em uma barreira policial montada na Rua Provincial nº 17, na altura de Piray, província de Misiones, foi dada ordem de parada a ALBERTO MIGUEL ALMEIDA, que conduzia o veículo Chevrolet/Corsa e ele, ao desembarcar do veículo, retirou de seu bolso esquerdo dois invólucros, atirando-os na vegetação, e intentou empreender fuga, agredindo um dos policiais responsáveis pela sua custódia. Com a recuperação dos invólucros, constatou-se que um deles tinha cocaína, num peso total de 87 gramas.” (fls. 3-4).
    Noticia-se que o procurado está custodiado em estabelecimento prisional na cidade de São José do Cedro, no Estado de Santa Catarina, em razão da prisão em flagrante, por outro crime da mesma natureza (tráfico de drogas), cometido no território brasileiro. (fl. 6).
    É o relatório. Decido.
    Passo a apreciar as questões relativas ao pedido de prisão preventiva nos tópicos a seguir.
    Legislação aplicável: Aplica-se ao caso a Lei n° 13.445/2017, bem como o Acordo de Extradição firmado com os países do Mercosul, promulgado pelo Decreto 4.975, de 30.1.2004. 
    O art. 84 da Lei nº 13.445/2017 prevê a possibilidade de se requerer, previamente ao pedido extradicional, a prisão cautelar do extraditando, para assegurar a execução da medida, após o exame dos pressupostos formais estabelecidos na lei. O §2º do referido artigo prevê a possibilidade de transmissão do pedido de prisão preventiva por meio de canal estabelecido com a Interpol.
    Dupla tipicidade: Os fatos descritos - posse com fins de comercialização de substâncias entorpecentes e resistência contra autoridade - configuram os crimes dispostos no art. 5º, c, da Lei Argentina nº 23.737 e do art. 239, do Código Penal Argentino, enquadrando-se no tipo do art. 33 da Lei 11.343/2006 e do art. 329, do Código Penal, vigentes no Brasil.
    Dupla punibilidade: Os fatos ocorreram em outubro de 2018. De acordo com o direito do Estado requerente, o tráfico de drogas é punido com pena de prisão de quatro a quinze anos e o crime de resistência contra autoridade é punido com pena de quinze dias a um ano. A prescrição da pretensão punitiva ocorre, conforme direito argentino, pelo decurso do prazo máximo de pena cominada – art. 62, § 2º, do Código Penal, não tendo ocorrido, portanto, a prescrição.
    Segundo a legislação nacional, o crime de tráfico de drogas prescreve em dezesseis e o crime de resistência prescreve em quatro anos (art. 33, da Lei 11.343/2006 e art. 329 do Código Penal, c/c art. 109, I e V, do Código Penal), não tendo decorrido o referido prazo entre a data dos fatos e o presente pedido.
    Observância aos demais requisitos legais: Os fatos estão suficientemente descritos e o requerido precisamente identificado. Não se trata de brasileiro nato (art. 82, I, da Lei 13.345/17); não se observa, por ora, a competência do Estado brasileiro para julgar os delitos (art. 82, III, da Lei 13.345/17); a lei brasileira impõe ao crime pena de prisão superior a 02 (dois) anos (art. 82, IV, da Lei 13.345/2017); inexistem informações de que o requerido já tenha sido processado no país pelos mesmos fatos (art. 82, V, da Lei 13.345/17); não se trata de crime político, militar ou de opinião e nem há informações sobre perseguição por questões de raça, religião ou semelhantes. Não há, de igual modo, indícios de que o extraditando será submetido a juízo de exceção (art. 82, VIII e IX, da Lei 13.345/17), ou que ostenta a condição de refugiado. Além disso, o crime foi cometido no território do Estado requerente. Ademais, há ordem de prisão expedida em 30.7.2020 pelo Juízo Federal de Eldorado/Argentina, de nº FPO 11.798/2018.
    Importante reiterar que o requerido encontra-se custodiado em estabelecimento prisional na cidade de São José do Cedro, no Estado de Santa Catarina.
    Dispositivo
    Ante o exposto, decreto a prisão cautelar, para fins de extradição, de ALBERTO MIGUEL ALMEIDA. 
    Expeça-se o mandado de prisão.
    Cumpra-se com urgência.
    Intimem-se.
    Brasília, 30 de setembro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente